Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739674-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular, Feito no 0000005-98.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de liminar voltado à declaração de nulidade da Circular no 15/2020 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – Subsecretaria de Administração Geral. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO pede liminar em ação popular para que seja declarada nula a Circular n. 15/2020-SES/SUAG. Segundo o exposto na inicial, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF já vinha estudando a implementação do teletrabalho no âmbito da pasta, em especial nos setores administrativos, desde antes do início da pandemia, sendo o tema objeto do processo administrativo 00060.00015722.2020-05. A adoção do teletrabalho teria como objetivos gerar economia, aumentar a produtividade e eficiência, além de proporcionar melhoria na qualidade de vida dos servidores. Com a pandemia da COVID-2019, o teletrabalho se tornou uma necessidade. Tanto que a Administração editou o Decreto 40526/2020, regulando esse regime em caráter emergencial e excepcional. No âmbito da SES/DF, o teletrabalho foi regulamentado na Portaria 149/2020. Não obstante, o novo Subsecretário de Administração Geral da SES/DF, pela Portaria 15/2020, determinou aos servidores o retorno imediato às atividades presenciais na SUAG. Afirma que a SUAG reúne mais de 150 servidores e ocupa espaço limitado na sede da SES/DF, com acúmulo de servidores em espaços pequenos. Argumenta que o coronavírus ainda não é totalmente conhecido pelos especialistas e por isso deve ser mantida a medida preventiva e distanciamento social. Aponta ausência de motivação no ato e exposição dos servidores a risco de saúde. II – A CF, no art. 5o, LXXIII, garante a qualquer cidadão a legitimidade ‘para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência’. De acordo com o art. 1o da Lei 4717/1965, a ação popular é destinada à anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. O art. 2o, por sua vez, estabelece que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no art. 1o, nos casos em que praticados por autoridade incompetente, com vício de forma, com objeto ilícito, sem motivação ou com desvio de finalidade. Para além da lesividade ao patrimônio dos entes públicos, a CF também admite, como se vê no dispositivo transcrito acima, o emprego da ação popular para controle dos atos no que diz respeito à preservação da moralidade administrativa. No caso em tela, o autor impugna a Circular n. 15/2020-SES/SUAG, que determinou a suspensão do teletrabalho no âmbito da própria SUAG. Inicialmente, cabe destacar que não se vislumbra vício de ausência de motivação no ato, ao contrário do que afirma o autor. A circular refere expressamente a necessidade de definição e monitoramento dos fluxos de trabalho e gestão de processos naquela unidade como justificativa para a suspensão do regime de teletrabalho. Trata-se, em tese, de motivação adequada e suficiente para a sustentação do ato, porquanto amparada na manutenção do serviço desempenhado e garantia de funcionamento com eficiência. A respeito da alegação de que a medida expõe a risco a saúde dos servidores, não se mostra relevante, em princípio. Cabe notar que o teletrabalho foi regulado no Decreto 40526/2020 como medida excepcional e temporária, para servidores acometidos por febre ou sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional, idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com o COVID-19. Registre-se que não há informações sobre o efetivo de servidores que foram incluídos no teletrabalho, pelo que não se tem noção sobre o real impacto que o retorno ao trabalho presencial pode gerar em termos de aglomeração no local de trabalho, muito menos de exposição a risco de contaminação com o coronavírus. Por outro lado, a deliberação sobre a inclusão de servidores ou não no teletrabalho configura tema circunscrito ao poder discricionário da autoridade competente, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no âmago dessa questão, sob pena de ofensa à separação de Poderes, dado que não há indicativo, por ora, que o ato tenha sido praticado com desvio de finalidade ou imoralidade. A respeito do argumento de que o teletrabalho geraria economia de recursos para a Administração, também não impressiona. A economia a que se refere o autor foi indicada como objetivo em perspectiva a ser alcançado com o teletrabalho, segundo o planejamento da SES/DF. Ou seja, vislumbrou-se que após a implementação do teletrabalho poderia haver economia. Isso, contudo, demanda análise mais detalhada sobre todo o processo, o que inclui também avaliação quanto ao desempenho dos servidores, manutenção da qualidade do serviço, preservação do interesse público e vantagens a serem obtidas pela Administração e os usuários. Não significa, todavia, que a imposição repentina do teletrabalho, precipitada pela pandemia, possa ser considerada como medida de economia imediata de recursos para a Administração a ponto de justificar a anulação do ato impugnado pela via da ação popular. Nesse quadro, não se verifica a probabilidade do direito alegado, o que impõe no indeferimento do pedido. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Emende o autor a inicial, em QUINZE DIAS, para regularizar o polo passivo, observando o que prevê o art. 6o da Lei 4717/1965 sobre a inclusão de ‘autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão’. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2020 18:32:00.” Sustenta o Agravante que o ato administrativo impugnado por meio do Feito originário carece de fundamentação, uma vez que “a determinação de retorno das atividades presenciais não possui nenhuma motivação. Não é alegado e provado que o retorno contribui para melhoria do serviço. Não é mencionado e provado que o retorno possa contribuir para que as atividades sejam melhor executadas. Ou seja, não existe nenhuma razão para que os servidores retornem às atividades de modo presencial” (Num. 19509309 - Pág. 3). Argumenta que todos os processos são eletrônicos e que, assim, não se justifica a afirmação de que o retorno das atividades presenciais tenha por objetivo o monitoramento do fluxo de trabalho, assim como a gestão de processos. Destaca a ausência de prejuízo para a Administração Pública com o trabalho remoto e afirma que “o teletrabalho permite a segurança desses servidores e previne que eles que estão responsáveis por uma área tão sensível, sejam expostos à riscos sem que haja um claro, específico e inadiável benefício” (Num. 19509309 - Pág. 3/4). Acrescenta que não há clareza na edição do ato sobre “qual seria o benefício para a Administração Pública advindo do retorno dos servidores. A questão é ainda mais grave porque o Distrito Federal enfrenta uma Pandemia que sobrecarrega o sistema de saúde. Sistema esse gerido e coordenado por esses servidores” (Num. 19509309 - Pág. 4). Afirma que os eventuais adoecimento e morte dos servidores, que trabalham no combate ao vírus, trariam grande prejuízo à Administração Pública e à população, que ficaria inteiramente desprotegida. Salienta que o risco da volta ao trabalho presencial decorre do grande número de servidores envolvidos, quase 200 (duzentos), lotados num pequeno espaço da sede administrativa da SES/DF. Conclui o Agravante que o “retorno às atividades presenciais atenta ao Direito à Vida dos servidores e de suas famílias, e ainda atenta contra a Saúde Pública e qualquer razoabilidade que se espera dos atos administrativos de quem ocupa cargo político de tamanha importância dentro da Secretaria de Saúde do DF” (Num. 19509309 - Pág. 5). Discorre acerca do direito à vida e à saúde e invoca dispositivos legais e constitucionais. Diz que é possível o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários que atentem contra a legalidade e a legitimidade, o que ocorre com o ato impugnado, haja vista que o “ato administrativo praticado no último dia 04, Circular no. 15/2020 - SES/SUAG, afronta o Direito e Garantia Fundamental - Direito à vida dos servidores e seus familiares” (Num. 19509309 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “declarado nulo o ato lesivo da Circular 15/2020 -SES/SUAG que determinou a suspensão do teletrabalho, suspendendo-o de imediato por não conter motivação e por atentar contra a razoabilidade que se espera no momento de pandemia que estamos vivenciando no Distrito Federal” (Num. 19509309 - Pág. 9). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular, Feito no 0000005-98.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar voltado à declaração de nulidade da Circular no 15/2020 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – Subsecretaria de Administração Geral. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, segundo o art.5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”. Por sua vez, o art. 1o da Lei n.o 4.717/1965, estabelece que “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”. Segundo o § 1o do referido dispositivo legal, “Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico”. Diante do arcabouço jurídico em questão, em princípio, é discutível a adequação da via eleita na origem (Ação Popular), uma vez que a leitura da petição inicial e das razões recursais indica que o pleito deduzido volta-se, primordialmente, ao interesse dos servidores atingidos pelo ato, notadamente pela alegação de exposição maior a risco de contágio pela COVID-19 com a volta ao trabalho presencial. O interesse público aventado (Moralidade Administrativa), salvo melhor juízo, é apenas reflexo, já que a argumentação desenvolvida volta-se, essencialmente, para a alegada proteção da incolumidade dos servidores que, uma vez contaminados no ambiente funcional poderiam vir a acentuar a crise decorrente da pandemia, seja no prejuízo ao trabalho de combate ao vírus desenvolvido pelos servidores, seja na sobrecarga do sistema de saúde em decorrência de internações desses mesmos servidores. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a salvaguarda de interesses individuais, mesmo que reflexamente se vislumbre guarida ao interesse público, não é admitida por intermédio da Ação Popular. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO TCDF. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE QUESTÕES ANULADAS A TODOS OS CANDIDATOS. INTERESSE INDIVIDUAL DOS AUTORES. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação popular encontra amparo na Constituição Federal e consiste em instrumento primordial à disposição de qualquer cidadão para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. 2. A pretensão dos autores, de anular decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a atribuição de pontuação referente a questões anuladas em prova objetiva de concurso público a todos os candidatos, constitui demanda de interesse eminentemente particular, que não pode ser exercida por via da ação popular. 3. Embora reflexamente a lide reflita interesse difuso, consubstanciado no interesse de toda a sociedade na realização de certame probo e dentro das normas constitucionais e legais, o interesse preponderante da presente ação é resguardar a posição alcançada pelos autores antes da decisão proferida pelo Tribunal de Contas. 4. Apelação Cível e reexame necessário conhecidos e não providos.” (Acórdão 1273370, 07121785020198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de ausência de motivação, não se vislumbra nas razões recursais, em princípio, qualquer argumento capaz de afastar a conclusão do Juiz prolator da decisão agravada, no sentido de que “A circular refere expressamente a necessidade de definição e monitoramento dos fluxos de trabalho e gestão de processos naquela unidade como justificativa para a suspensão do regime de teletrabalho. Trata-se, em tese, de motivação adequada e suficiente para a sustentação do ato, porquanto amparada na manutenção do serviço desempenhado e garantia de funcionamento com eficiência.”. Registre-se que a alegação do Agravante quanto à existência, somente, de processos eletrônicos no âmbito da subsecretaria não sobrevive ao confronto com as fotografias carreadas ao Feito originário, em que se visualiza a existência de várias pilhas de autos de processos físicos (Num. 71829551 - Pág. 33 do Feito originário). Por fim, como bem lançado na decisão agravada, entendo que “a deliberação sobre a inclusão de servidores ou não no teletrabalho configura tema circunscrito ao poder discricionário da autoridade competente, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no âmago dessa questão, sob pena de ofensa à separação de Poderes, dado que não há indicativo, por ora, que o ato tenha sido praticado com desvio de finalidade ou imoralidade”. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à ínclita Procuradoria de Justiça (Lei no 4.717/1965). I. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador